Tribunal: TJMT
Processo: 1007549-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007549-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JOSE SERGIO FUZA - CPF: 203.364.702-15 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA – IRRELEVÂNCIA – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - NORMA RECEBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, para demonstrar-se a comprovação da mora, por carta registrada, a notificação não precisa ser pessoal, sendo suficiente que tenha sido remetida e recebida no endereço do devedor fornecido no contrato.

“Decreto-lei nº 911/69. Norma recebida pela Constituição Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno. Unificação de Jurisprudência, mediante edição de súmula. Desnecessidade. Observância do disposto no artigo 101 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não conhecido. (RE 281029 AgR, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 24/04/2001, DJ 01-06-2001 PP-00082 EMENT VOL-02033-06 PP-01265) ”.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ SÉRGIO FUZA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº1054922-67.2020.8.11.0041, na 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, movida pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
que concedeu a tutela provisória, deferindo a busca a apreensão do veículo FIAT STRADA CS WORKING, COR: PRATA, ANO DE FRABRICAÇÃO:2015, PLACA: 9WK2849.

Preliminarmente requer a concessão da Justiça Gratuita.

No mérito defende a ausência de notificação; alega que a notificação extrajudicial existente nos autos nunca chegou a suas mãos e desconhece seu recebimento.

Afirma: “razão assiste ao agravante, pelo simples motivo de que os documentos encartados aos autos dão conta de que não houve a NOTIFICAÇÃO “VÁLIDA” ao devedor, sobretudo por não haver no AR a assinatura do autor, constando assinatura de uma PESSOA TOTALMENTE ESTRANHA ao seu conhecimento, violando, num só lanço os pilares básicos onde se sustentam o Estado Democrático de Direito.”.

Acrescenta falta de registro em cartório de títulos e documentos, o que eivada o ato de vícios e nulidades.

Ainda, defende a inconstitucionalidade do Dec-Lei n. 911/69, eis que o procedimento nele previsto não atende ao princípio constitucional da igualdade e do devido processo legal e que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de o devedor ser mantido na posse do bem alienado durante o trâmite da ação.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão, restituindo-se a posse do bem apreendido ao agravante.

O pedido liminar foi indeferido (id. 855996467).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SÉRGIO FUZA contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº1054922-67.2020.8.11.0041, na 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, movida pelo BANCO ITAUCARD S.A. que concedeu a tutela provisória, deferindo a busca a apreensão do veículo FIAT STRADA CS WORKING, COR: PRATA, ANO DE FRABRICAÇÃO:2015, PLACA: 9WK2849.

Antecipadamente, reconheço a desistência tácita quanto ao pedido de Justiça Gratuita, pois, intimado para comprovar suas alegações, o agravante procedeu com o pagamento das custas.

No mérito, registro que não há qualquer alteração fática ou jurídica que pudesse influenciar na modificação da decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 85996467), razão pela qual ratifico-a e trago a colação para fazer parte integrante do mérito:

“Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.

Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.

Isso porque, se depreende da notificação extrajudicial o envio ao endereço fornecido pelo agravante no contrato, o quanto basta para fins de notificação, inclusive em caso de mudança, não necessitando que o documento seja entregue nas mãos do devedor.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais.

5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Quanto à possibilidade de permanecer com veículo como depositário fiel, trata-se de exceção. Explico. Em determinadas situações a parte comprova que se utiliza do veículo para trabalho, como é o caso dos motoristas de aplicativos, o que não se verifica.

Ademais, não merece prosperar a alegação de inconstitucionalidade do Decreto Lei n. 911/69, uma vez que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as disposições da referida norma foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI Nº 911/69. NORMA RECEBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Decreto-lei nº 911/69. Norma recebida pela Constituição Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno. Unificação de Jurisprudência, mediante edição de súmula. Desnecessidade. Observância do disposto no artigo 101 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não conhecido. (RE 281029 AgR, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 24/04/2001, DJ 01-06-2001 PP-00082 EMENT VOL-02033-06 PP-01265)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”.

Por fim, não há falar em ausência de registro em cartório de títulos e documentos, pois a notificação se deu por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do §2º, do artigo 2º., do Decreto Lei n. 911/69, com redação dada Lei n. 13.043, de 2014.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021